Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV CPC). ERRO INESCUSÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA.
1. Apelação versa sobre extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV CPC).
2. Embora o preparo recursal tenha sido tempestivamente recolhido, o Apelante interpôs equivocadamente recurso referente a processo e parte recorrida sem nenhuma relação com a sentença prolatada nos autos da instância de origem.
3. O protocolo da petição do recurso de Apelação, com parte recorrida estranha à lide, perante Tribunal incompetente para sua apreciação configura erro grosseiro e inescusável. Ademais, ao deixar de impugnar especificamente as razões decisórias da sentença proferida nos autos da ação principal, não cabe regularização do erro apontado em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso.
4. Apelação não conhecida.